Tribunal: STF
Processo: AR 1124
Classe: AR
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-26
Data de publicação: 1984-04-26

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIA SOCIAL. EX-COMBATENTE. LEIS 4297/63 E
5698/71.
O PEDIDO RESCISORIO NÃO E MEIO IDONEO PARA NOVA ABORDAGEM
INTERPRETATIVA DE PRESCRIÇÕES LEGAIS A CUJO RESPEITO A
JURISPRUDÊNCIA NÃO SEJA UNIVOCA (SÚMULA 343).
O BENEFICIO INSTITUIDO POR LEGISLAÇÃO REVOGADA SÓ SE VERIA
RESGUARDAR CASO, NA DATA DA LEI NOVA, HOUVESSE O EX-COMBATENTE
REUNIDO OS REQUISITOS DAQUELA.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.